Tribunal: TJPA
Processo: 0813796-29.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813796-29.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO JEOVA DA SILVA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SANTA LUZIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A E ART. 147 TODOS DO CÓDIGO PENAL.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.

Verifica-se que a decisão foi devidamente motivada em dados concretos emanados dos autos, considerando existência de provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, além da necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, o risco à integridade física da vítima e a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
perpetrado pelo Paciente, que adentrava na residência onde reside a vítima e a obrigava a praticar atos libidinosos diversos. CONCESSÃO PELO JUÍZO A QUO DE PRISÃO DOMICILIAR CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação domiciliar do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado juntamente com as medidas cautelares diversas.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Santa Luzia do Pará
,
na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
ANTÔNIO JEOVÁ DA SILVA CRUZ
, contra ato do MM.
Juízo de Direito da Vara Única de Santa Luzia do Pará
.

Narra a impetração
que
o paciente foi investigado pela Polícia Civil de Santa Luzia do Pará por suposta prática do crime capitulado nos artigos 147 e 217-A do CPB, tendo como sua suposta vítima o menor José Silva de Sousa Filho, então com 13 (treze) anos de idade.

No curso das investigações, aduz que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, ao argumento de que, ao diligenciar para intimá-lo para prestar esclarecimento sobre os fatos, não o encontrou.

Instado a se manifestar nos autos, o representante do Ministério Público pugnou pela decretação da prisão do paciente, argumentando que a medida em questão seria necessária para a conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Relata, ainda, o impetrante, que a vítima foi representada por sua mãe perante o Conselho Tutelar, onde alterou grosseiramente a verdade dos fatos.

Disserta que o paciente é réu primário, sendo que sempre foi pessoa honesta e voltada para o trabalho e estudo, com condições pessoais favoráveis para a concessão do pedido de revogação da prisão preventiva.

Afirma, ainda, que sua prisão está eivada de ilegalidade já que baseada apenas na oitiva da mãe da vítima em sede policial, não estando presentes, assim, os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

Desta forma, com base nos argumentos acima lançados, pleiteia o impetrante a concessão de liminar, expedindo-se, em consequência, o competente alvará de soltura em favor do paciente, ante a ausência de demonstração dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, previstos no art. 312 CPP. No mérito, pugna pela concessão definitiva do habeas corpus.

O presente pedido foi distribuído a minha relatoria pelo que indeferi a ordem e requisitei informações à autoridade coatora.

Em resposta, a autoridade apontada como coatora informou (Id.
7407730):

“(...) O paciente ANTONIO JEOVA DA SILVA CRUZ, foi denunciado pelo Ministério Público Estadual como incurso na prática do delito previsto nos artigos 217-A (três vezes) e artigo 147 (duas vezes), ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a Denúncia, em síntese, que o denunciado, ora paciente, Antônio Jeová da Silva Cruz praticou atos libidinosos contra a vítima J.S.D.S., menor de 14 anos de idade, por três vezes. Além disso, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima. Ressalta que os abusos iniciaram no ano de 2017, tendo os últimos abusos ocorrido em meados do ano de 2020, quando a genitora do infante se ausentou de sua residência, por três dias, e o denunciado, sabendo que o adolescente estaria sozinho, se dirigiu à residência deste e o surpreendeu dentro do banheiro.

Em seguida o conduziu até o quarto da mãe do adolescente e forçou a vítima a colocar a boca em seu órgão genital (pênis) e declarou: “ainda vou conseguir o que eu quero”.

Segundo o adolescente, Antônio Jeová lhe ameaçou afirmando que iria mandar seus amigos lhe sequestrarem, abusarem sexualmente dele e dar fim no seu corpo. A vítima, diante dos abusos e ameaças sofridas, no dia 20/04/2020, relatou os fatos à sua irmã, que relatou o ocorrido à sua genitora, que imediatamente informou o caso ao Conselho Tutelar e registrou Boletim de Ocorrência Policial.

Chamado a comparecer perante a autoridade policial, por três vezes consecutivas, o denunciado se manteve inerte, motivo pelo qual a Autoridade Policial representou por sua Prisão Preventiva de (IDs 20885308 e 20885309).

A prisão preventiva do denunciado foi decretada nos autos do Processo de representação por prisão preventiva, n. 0000601-69.2020.8.14.0121, sendo expedido mandado de prisão em seu desfavor (ID nº 20885308).

A Denúncia foi recebida no dia 16.11.2020, ocasião em que foi determinada a citação do paciente para responder aos termos da acusação, ID n. 21198040.

Resposta à acusação apresentada em 10.05.2021, ID. n. 26574295.

Pedido de revogação de prisão preventiva, ID. n. 22756281.

Manifestação do Ministério Público pelo Indeferimento, ID n. 22781835 Em Decisão prolatada no dia 31.05.2021, este Juízo rejeitou o pedido de reconsideração da Prisão Preventiva do ora paciente.

Em Decisão prolatada no dia 12.02.2021, este Juízo indeferiu o pedido de revogação da Prisão Preventiva do ora paciente, ID n.27496663.

Embargos de declaração impetrado, ID n. 27623285.

Após manifestação do Ministério Público, os embargos de declaração foram conhecidos, porém improvidos. Prisão preventiva mantida, conforme fundamentos da decisão que a decretou, ID n. 37161174

. Mandado de prisão cumprido em 21.11.2021, ID .n. 42763829, estando o paciente preso desde esta data (21.11.2021).

Determinada a citação pessoal do paciente para apresentar defesa, ID n. 43621387.

O processo encontra-se na fase de designação de audiência de instrução e julgamento. Quanto aos antecedentes criminais do réu, informo que o paciente é primário e possui bons antecedentes. (...)”

Após, os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, que opinou pelo

conhecimento
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O
habeas corpus
impetrado alega
que sua prisão está eivada de ilegalidade já que baseada apenas na oitiva da mãe da vítima em sede policial, não estando presentes, assim, os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

Inicialmente cumpre esclarecer que em pesquisa ao Sistema PJE – 1º Grau, verifiquei que nos autos do Processo nº
0800409-06.2020.8.14.0121,
o Juízo coator, concedeu prisão domiciliar ao paciente cumulada com medidas cautelares diversas, na data de 16/12/2021, nos seguintes termos:

“
ISTO POSTO, nos termos dos dispositivos legais acima mencionados,
REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do réu ANTÔNIO JEOVÁ DA SILVA CRUZ
, determinando que seja submetida a PRISÃO DOMICILIAR cumulada com MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO nos termos dos arts. 282, 318, II e 319, do CPP, SUBMETENDO O RÉU ÀS SEGUINTES CONDIÇÕES, até ulterior deliberação: A) comparecimento a todos os autos do processo, sempre que intimado; B) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside (Marabá/PA) sem prévia autorização judicial; C) recolhimento domiciliar diário no endereço FL 20 QD 05,1 CASA B, NOVA MARABA 68505-100 MARABA - PA; D) comparecimento mensal em Juízo, na comarca onde reside, para justificar suas atividades, sempre na primeira semana do mês; E) autorização para se ausentar da residência somente no período de trabalho, horário a ser comprovado previamente no processo, tudo até ulterior deliberação. Fica ciente o acusado que o descumprimento de qualquer das condições acima poderá acarretar a decretação da prisão preventiva
.”

Ocorre que apesar da concessão de prisão domiciliar os requisitos de manutenção da preventiva permanecem em voga, não merecendo a sua
revogação total.

Extrai-se da decisão
de manutenção da prisão preventiva:

“(...)
Em relação à existência do crime, ou seja, a materialidade delitiva, é preciso que o magistrado tenha certeza de que o fato existiu. Tratando-se de delito que deixa vestígios é imprescindível o laudo de exame de corpo de delito (art. 158 do CPP).

No presente caso, narra a denúncia que o denunciado Antônio Jeová da Silva Cruz praticou atos libidinosos com a vítima José Silva de Sousa Filho, menor de 14 (quatorze) anos, por três vezes. Além disso, ameaçou causar mal injusto e grave ao ofendido.

(...)

Diante disso, percebe-se que o relato da vítima e da genitora da vítima convergem e narram a existência da prática de atos libidinosos pelo denunciado contra o adolescente J.S.S., conforme a narrativa do adolescente vítima, ao mencionar que foi obrigado a fazer sexo oral no acusado.

Sobre o tema, pontua-se que a figura típica do estupro de vulnerável engloba tanto atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como a própria conjunção carnal em si.

Dessa forma, em que pese o Laudo Sexológico não tenha registrado vestígios da prática delitiva da conjunção carnal, a materialidade do delito e os indícios de autoria do referido crime estão demonstrados pela descrição dos atos libidinosos diversos da conjunção carnal narrados pela vítima, que, por vezes, não deixam vestígios.

Ressalta-se que não se desconhece o entendimento jurisprudencial segundo o qual a palavra da vítima, para embasar condenação criminal, deve estar em harmonia com os demais elementos de prova dos autos. No entanto, a descrição fática efetuada pela vítima, bem como a narrativa da sua genitora são suficientes para demonstrarem a materialidade da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal e os indícios de autoria da prática delituosa.

Acerca da existência do perigo do estado de liberdade do acusado, a presença de qualquer uma das quatro situações fáticas a seguir é suficiente para caracterizá-lo: i) garantia da ordem pública; ii) garantia da ordem econômica; iii) conveniência da instrução criminal e iv) assegurar a aplicação da lei penal, devendo haver receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a prisão.

Assim, o fato que justifica a prisão deve ser contemporâneo à decisão que a decreta, ou seja, a situação de perigo precisa estar presente no momento em que é decretada a prisão. Destaco, no caso em análise, o requisito da aplicação da lei penal. Prisão necessária para evitar que, diante da fuga do acusado, pelo temor da condenação, venha a ser frustrada a futura execução da sanção punitiva.

(...)”

Verifica-se que a decisão foi devidamente motivada em dados concretos emanados dos autos, considerando existência de provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, além da necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, o risco à integridade física da vítima e a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
perpetrado pelo Paciente, que adentrava na residência onde reside a vítima e a obrigava a praticar atos libidinosos diversos.

Neste diapasão, vê-se que a manutenção da segregação cautelar do paciente, de fato, se revela imperiosa de modo a restabelecer o equilíbrio social (ordem pública) lesionada, tendo em vista a gravidade concreta na suposta conduta delitiva perpetrada, a qual se coaduna em suposto estupro contra uma menor de idade de 14 anos de idade

Diante da gravidade concreta da suposta conduta delitiva perpetrada, como é cediço em crimes da espécie, para preservar a integridade física e psíquica da vítima menor, outra medida não se impõe no presente momento que não seja a manutenção de sua custódia cautelar, de modo que ainda se busca preservar a instrução criminal, para que não haja temor à mesma e a outras testemunhas na colheita dos depoimentos em juízo e a aplicação da lei penal, para evitar que o mesmo se evada do distrito da culpa.

Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação domiciliar do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado juntamente com as medidas cautelares diversas. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES. 1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis. 2. Ordem denegada. Decisão unânime. (2017.02799831-39, 177.663, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-03, Publicado em 2017-07-05).

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 24/01/2022